Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-74.2023.8.11.0029
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001981-74.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), RADIO CAPITAL DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 01.372.986/0001-93 (RECORRIDO), SUZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.978.861-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1001981-74.2023.8.11.0029.

ORIGEM:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

RECORRENTE:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RECORRIDA:

RÁDIO CAPITAL DO ARAGUAIA LTDA – ME.

RELATOR:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESATIVAÇÃO DO CANAL DA PARTE AUTORA NA PLATAFORMA YOUTUBE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC –DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO CANAL – PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de outubro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 238915194, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação
.

Ainda, determinou que a reclamada restabeleça integralmente o serviço, inclusive quanto à funcionalidade de monetização vinculada ao canal do autor
araguaiafm
,
vinculada ao
e-mail
:
araguaiafm@hotmail.com
e com URL:
www.youtube.com/araguaiafm
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Violação às políticas de conteúdo perigoso ou nocivo e às políticas de spam, práticas enganosas e golpes, e as diretrizes da comunidade do YouTube – Legítima remoção do canal;

2.

O exercício regular exercício de direito da Google - Exceção do contrato não cumprido e da força obrigatória dos contratos;

3.

A ausência de elementos da responsabilidade civil - Inexistência de prova apta a ensejar dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante possui um canal na plataforma YouTube, gerido e administrado pela reclamada, denominado
araguaiafm
,
vinculado ao
e-mail:

araguaiafm@hotmail.com
e URL: www.youtube.com/araguaiafm
.

No entanto, em
junho de 2022
, foi surpreendida com a desativação do canal pela reclamada, sem qualquer notificação prévia, acarretando prejuízos financeiros, visto se tratar de sua única e exclusiva fonte de renda.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legitimidade da
remoção do canal da reclamante, em razão da violação dos termos de serviço, políticas e diretrizes do YouTube,
tendo em vista a postagem de conteúdo violador que envolve as práticas de
Phishing
e
Criptofishing
.

Afirma que no vídeo publicado é apresentado aos telespectadores um QR Code com a informação em inglês de que “
iriam dobrar os BTC
” e “
para baixar as informações acessando o QR Code
” (tradução livre), o que é vedado pelo YouTube.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a
desativação do canal na plataforma YouTube, gerido e administrado pela reclamada
.

Por outro lado,
a demandada não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia notificação
,

não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante:

(...) No caso,
a desativação de funcionalidades do cadastro do autor foi injustificada e arbitrária, visto que não precedida de informações claras sobre o motivo da interrupção do serviço
. E configura-se abusiva a imposição de regras seletivas ou discriminatórias para o fornecimento do serviço ou produto, como ocorreu na hipótese tratada, porquanto a prova documental produzida evidenciou que a ré recusou o fornecimento do serviço ou produto ao autor sem justa motivação ou prévio aviso, legitimando o direito à obrigação de fazer reclamada na inicial. (...)
(grifei)

Logo, é de ser mantida a determinação de reativação do canal da parte autora na plataforma YouTube.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
DESATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO DEMONSTRA QUAIS OS SUPOSTOS ATOS VIOLADORES DOS TERMOS DE USO OU DIRETRIZES DA COMUNIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO À REATIVAÇÃO DA PÁGINA QUE DEVE SER MANTIDA
. INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. PERFIL UTILIZADO EM ATIVIDADE PROFISSIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. ASTREINTES MANTIDAS. VALOR ADEQUADO PARA O PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0036923-74.2022.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 27.10.2023) (grifei)

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu a desativação do canal da parte autora, na plataforma YouTube, sem prévia notificação, culminando em prejuízo às atividades empresariais desenvolvidas pela demandante.

A propósito:

OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. DANO MORAL – Desativação indevida da conta comercial mantida pela autora na rede social Instagram – Dano moral – Ocorrência – Perda do acesso à conta mantida na rede social Instagram em razão de genérica afirmação de violação de direitos de terceiros não comprovada, cuja responsabilidade pelo dano não pode ser imputada ao consumidor (art. 14, § 3o, II, CDC), por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido pela provedora, que, saliente-se, não se desincumbiu no ônus de comprovar que o usuário infringiu as regras da plataforma, o que lhe incumbia em razão da relação consumerista existente entre as partes – Desativação sem o devido direito de defesa e justa causa -
Considerando que o aplicativo é utilizado para fins comerciais, da desativação resulta lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, por resultar em desprestígio perante consumidores e clientes
– Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1093946-97.2023.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2024; Data de Registro: 09/04/2024) (grifei)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTA NO INSTAGRAM DESATIVADA DE FORMA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - 1. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSTENÇÃO DA RÉ DE DESATIVAR SUA CONTA NO INSTAGRAM – OBRIGAÇÃO CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO - IMPOSSIBILIDADE - TESE INACOLHIDA - 2.
DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL
-
DESATIVAÇÃO DESMOTIVADA DE CONTA EM REDE SOCIAL - PESSOA JURÍDICA - PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DESENVOLVIDAS PELA AUTORA - ABALO DE CRÉDITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pronunciamento judicial deve ser certo, sendo inviável a determinação de obrigação de fazer condicionada a evento futuro e incerto.

2.
Comete ilícito passível de indenização rede social que efetua a desativação desmotivada de conta de pessoa jurídica, acarretando-lhe dano moral decorrente do prejuízo em suas atividades empresariais
.

(TJSC, Apelação n. 5052700-18.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 15-09-2022) (grifei)

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024